Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROBABILIDADE DO RECURSO. AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. MÉTODO PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova pericial, pois o Magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao Juiz e, esse deve delimitar a sua produção quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa.

2. Em recente julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde - ANS.

3. A aprovação recente da Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.

4. Estudo realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT concluiu pela inexistência de,evidências científicas seguras da preponderância do tratamento Pediasuit quando comparado com os tratamentos tradicionais.

5. O tratamento fisioterápico denominado Pediasuit não possui previsão no rol da Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde – ANS, tampouco comprovação de sua eficácia baseada em evidências científicas.

6. Apelação conhecida e não provida.